Tribunal: STF
Processo: AI 850037
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PORTE DE REMESSA E DE RETORNO MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA TANTO. RECURSO JULGADO DESERTO NA ORIGEM (ART. 511, § 2º, CPC). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A deserção do recurso encontra fundamento em norma de natureza infraconstitucional insuscetível de análise via recurso extraordinário. Precedentes: AI 719.327-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 11.11.2011; RE 566.907-AgR, Rel. Min. Aurélio, Primeira Turma, DJe de 06.11.2009; AI 757.658-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 11/12/09 e AI 696.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 24/04/09.



    2. Agravo regimental desprovido.